Tribunal: CARF
Processo: 10880.991558/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991558/2012-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3101-000.432 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ATECH - NEGOCIOS EM TECNOLOGIAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para a unidade de origem aferir o direito creditório nos termos do voto
da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
protocolizada pela contribuinte.
Na origem, a Recorrente formalizou declaração de compensação por meio da
PER/DCOMP n.° 25214.47141.240511.1.3.04-3785, utilizando crédito de alegado pagamento
indevido de COFINS, decorrente de DARF recolhido no montante integral de R$ 139.433,81, em
27/04/2011, referente ao período de apuração de março/2011. O crédito pleiteado soma a monta
de R$ 95.036,11.
O despacho decisório não homologou a compensação pela seguintes razões (fls. 7
do processo):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991558/2012-25
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3101-000.432 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991558/2012-25

"A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP."
Em sua Manifestação de Inconformidade, argumentou a Recorrente que refez sua
apuração de COFINS, para o período de março/2011, e que o seu direito crédito deve ser
reconhecido, considerando que:
 a não homologação da compensação declarada se deu em virtude de erro
de fato no preenchimento da DCTF original do período;
 seu erro consistiu em declarar um débito de COFINS no valor de R$
138.519,59, no que se refere o período de março/2011, quando o valor
correto seria o de R$ 39.601,73, como corretamente constou da DACON
(fls. 89/105), que é uma declaração acessória que declara a apuração de
PIS e COFINS para a Receita Federal, transmitida em 06/05/2011;
 recolheu o valor de R$ 138.519,59, por meio de DARF (fls. 107/108),
incluindo o valor de multa de R$ 914,22, somando o montante de R$
139.433,81, em 27/04/2011, o que originou seu pagamento a maior no
valor de R$ 99.832,08; e
 retificou a DCTF do período, retificando o débito de COFINS para
março/2011, fazendo constar o valor de R$ 39.601,73 (fls. 109/117).
Observou, ainda, que estava à disposição do Fisco a sua escrituração contábil e
Livros Razão e Diário, para a validação do correto valor de COFINS a recolher, e que só não
anexou na oportunidade da defesa em razão do seu volume e dificuldade de processamento nos
autos.
Invocou o artigo 147, do Código Tributário Nacional, por entender que
comprovou seu erro no preenchimento na DCTF, e o Princípio da Verdade Material e o da
Legalidade, ao argumento de que é inadmissível se cobrar um tributo apenas em decorrência de
um erro de fato.
A DRJ reconheceu a possibilidade de retificação da DCTF após a emissão do
despacho decisório, no entanto, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, em razão do seguinte:
“Em consequência, ainda que o pagamento do qual se origina o direito de crédito
encontre-se integralmente vinculado ao débito declarado, tal fato não impede a
restituição ou compensação de sua parcela indevida, desde que comprovada a
ocorrência de erro na declaração da contribuição apurada. Neste sentido, o
fundamento do despacho decisório questionado, emitido de forma eletrônica,
restringiu-se, unicamente, à integral vinculação do pagamento ao débito
declarado. Faz-se necessário, portanto, verificar se houve de fato incorreção na
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3101-000.432 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991558/2012-25

DCTF apresentada, relativamente à contribuição informada como devida, fato do
qual decorreria o alegado direito de crédito.
Em sua defesa, a Impugnante anexa aos autos apenas a cópia das DCTFs e do
DACON em questão, não fornecendo explicações sobre a origem do suposto erro
cometido na declaração da referida contribuição social, acompanhadas de
documentação contábil-fiscal comprobatória. Como vimos, o único argumento
apresentado é a alegação de erro de fato na DCTF original, o que não é
suficiente para demonstrar a regularidade do débito apurado no DACON.
Neste sentido, a peça de defesa não apresenta razões convincentes do pedido,
pois não está respaldada por documentação comprobatória do alegado, cujo
fornecimento deveria ter sido feito concomitantemente à apresentação do recurso,
nos termos do art. 16, § 4o do Decreto n° 70.235, com a redação da Lei n°
9.532/1997, abaixo transcrito (grifos nossos): (...)”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário reafirmando suas
alegações de defesa apresentadas anteriormente na Manifestação de Inconformidade e
destacando:
 que todas as informações constantes na DACON poderiam ter sido
validadas por meio da Escrituração Contábil Digital, que se encontra na
base de dados da Receita Federal;
 que a DACON é obrigação acessória que detalha a apuração do PIS e da
COFINS e que por nenhum momento foi questionada pela fiscalização; e
 que embora já havia apresentado documentação necessária para validação
do seu direito creditório, que passa a apresentar documentação
suplementar, amparada pela relatividade do Princípio da Preclusão e da
Verdade Material, já que tais documentos confirmam inequivocamente as
informações contidas na DACON e a consequente conclusão pela certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado.
A documentação suplementar apresentada, consistiu no seguinte:
 memória de cálculo da apuração da COFINS do período de março/2011 às
fls. 195;
 razão da conta contábil 310101010001 de receitas de serviços prestados do
período às fls. 196;
 razão da conta contábil 310101010003 de receitas diferidas de serviços às
fls. 197/198;
 lista de notas fiscais às fls. 199/200;
 notas fiscais de serviços tomados no período às fls. 201/292;
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3101-000.432 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991558/2012-25

 razão da conta contábil 11030801010 de COFINS a compensar às fls.
293/298; e
 livro diário do período às fls. 299/913.
Em sua peça recursal, apresentou o seguinte quadro resumo da apuração da
COFINS de março/2011:

É o relatório.

Voto

1. DO RECEBIMENTO DE NOVAS PROVAS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Sobre o recebimento de documentação suplementar em sede de Recurso
Voluntário e a relativização da preclusão da sua apresentação, avaliando a jurisprudência do
CARF, observei o acórdão n.° 1301-004.987, de Relatoria do Ilustre Relator José Eduardo
Dornelas Souza, com relevantes ponderações e fundamentações abaixo em destaque, os quais
concordo e adoto-os como meus, nos termos do artigo 50, §1°, da Lei n.° 9.784/1999. Veja-se:
“Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e
que eles sejam admitidos como provas no processo. Esses documentos foram
acostados ao processo quando da interposição do recurso voluntário, resumindo-
se ao balancete, vez que a DCTF retificadora e DIPJ já se encontravam nos
autos.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação
da prova documental na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não
admissão destes documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve
cercear o direito de defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar provas,
sob pena de ferir os princípios da verdade material, da racionalidade, da
formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3101-000.432 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991558/2012-25

Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização
de diligência, com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova
para seu livre convencimento e motivação da sua decisão. Se isso é verdade,
porque não poderia o mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos
autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes ao tema
controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar,
materialmente, com o desfecho da lide, ainda que as apresente após sua
Impugnação. não deve estas provas ser desconsideradas pelo julgador
administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e
maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como
também representa um positivo reflexo na redução da judicialização de litígios
tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede,
segundo meu modo de ver, com base em outros princípios contemplados no
processo administrativo fiscal, em especial os princípios da verdade material, da
racionalidade e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal, que o
julgador conheça e analise novos documentos apresentados após a defesa
inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos
posterior à apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e
apreciados.”
Recebo, portanto, a documentação suplementar apresentada em sede de Recurso
Voluntário.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3101-000.432 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991558/2012-25

2. DA ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.

Como relatado, entendeu a DRJ, no julgamento da Manifestação de
Inconformidade, que a retificação da DCTF antes do despacho decisório seria dispensável, no
entanto, seria necessário comprovar a certeza e liquidez do seu direito creditório. Entendeu que a
DACON não era instrumento suficiente para comprovar seu direito.
Com relação a DACON, vale ponderar que mesmo não se tratando de declaração,
mas sim de demonstrativo de apuração, como é o entendimento do CARF, sopeso que não faz
sentido a sua desconsideração por completo, eis que de fato se trata de obrigação acessória
entregue pelo contribuinte. Entendo, assim, que ela deve sim ser considerada, ao menos como
um fumus boni juris, pois na minha concepção não faz sentido produzir uma obrigação ao
contribuinte e, quando necessário, desconsiderar a declaração entregue por completo.
Ainda, vale observar que a Recorrente apresentou novas provas, tais como:
 memória de cálculo da apuração da COFINS do período de março/2011 às
fls. 195;
 razão da conta contábil 310101010001 de receitas de serviços prestados do
período às fls. 196;
 razão da conta contábil 310101010003 de receitas diferidas de serviços às
fls. 197/198;
 lista de notas fiscais às fls. 199/200;
 notas fiscais de serviços tomados no período às fls. 201/292;
 razão da conta contábil 11030801010 de COFINS a compensar às fls.
293/298; e
 livro diário do período às fls. 299/913.
Entendo, assim, que nesse caso a Recorrente efetivamente trouxe documentos que
corroboram com a plausibilidade de suas alegações e estão também de acordo com a DACON
incialmente apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade.
Vale ressaltar que a DACON é original e anterior ao despacho decisório.
No teste de equilíbrio entre a preclusão e o Princípio da Verdade Material,
percebo que, neste caso específico, os requisitos estão preenchidos para que o procedimento seja
encaminhado para uma investigação mais aprofundada, com o objetivo de verificar a validade e
coerência dos valores mencionados nos documentos incluídos na Manifestação de
Inconformidade e no Recurso Voluntário.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3101-000.432 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991558/2012-25

A contabilidade da empresa e outras declarações fiscais são provas a favor da
Recorrente e comprovada a existência do aludido crédito tributário, a homologação pretendida
deve ser reconhecida.
Interessante ponderação sobre isso consta no acórdão n.° 1301-004.987, cujo
trecho abaixo destaco:
“Penso que a fiscalização não pode limitar sua análise apenas em informações
prestadas em DCTF, já que existem informações em seu banco de dados
provenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Se contraditórios os elementos apresentados pelo
contribuinte, a autoridade fiscal não poderá, entre duas possíveis verdades,
simplesmente optar pela “verdade” que propiciar maior arrecadação, sem
buscar compreender a realidade dos fatos.
Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre as
declarações transmitidas e proceder a intimação do contribuinte para retificar
uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte esclarecimentos e eventuais
retificações em suas declarações, e não indeferir o crédito postulado.”
Dessa forma, considerando a plausibilidade do direito creditório da Recorrente,
esclarecimentos apresentado e documentação suplementar, entendo necessário encaminhar o
presente processo de volta à Unidade de Origem, o que permitirá que a autoridade responsável
conduza uma avaliação detalhada do mérito do crédito em questão.
Ante o todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que
a Unidade de Origem afira o direito creditório requerido pela Recorrente, considerando as provas
juntadas no Recurso Voluntário, abaixo listadas.
 memória de cálculo da apuração da COFINS do período de março/2011 às
fls. 195;
 razão da conta contábil 310101010001 de receitas de serviços prestados do
período às fls. 196;
 razão da conta contábil 310101010003 de receitas diferidas de serviços às
fls. 197/198;
 lista de notas fiscais às fls. 199/200;
 notas fiscais de serviços tomados no período às fls. 201/292;
 razão da conta contábil 11030801010 de COFINS a compensar às fls.
293/298; e
 livro diário do período às fls. 299/913.
Após, proceda a Unidade de Origem à elaboração de relatório conclusivo acerca
do direito creditório.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3101-000.432 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991558/2012-25

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 924
DF CARF MF
Original